Tribunal: STF
Processo: AI 590561
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
RECURSO - PRAZO - INTIMAÇÃO FICTA VERSUS PESSOAL. Não sendo
   pessoal, a intimação ocorre normalmente com a ciência a ser dada
   ao representante do Estado - um procurador. A expedição de
   mandado não tem o condão de reabrir o prazo recursal considerada
   a intimação ficta mediante a publicação do ato no Diário
   Oficial.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.